Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-25.2024.8.11.0093
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000068-25.2024.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO DOMINGOS DEBASTIANI - CPF: 093.918.869-49 (APELADO), RAQUEL ZINI - CPF: 019.680.311-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA OCORRÊNCIA DOS FATOS. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL IRREGULAR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de auto de infração ambiental, termo de embargo/interdição e decisão administrativa, reconhecendo a ilegitimidade passiva do autuado e o cerceamento de defesa decorrente de notificação editalícia irregular.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o juízo de origem é competente para processar e julgar a demanda ambiental; (
ii
) verificar se o apelado possui legitimidade passiva para responder pela infração ambiental; (
iii
) determinar se a notificação por edital configurou cerceamento de defesa; e (
iv
) avaliar a adequação dos honorários sucumbenciais aos parâmetros legais.

III. Razões de decidir

3.

A competência da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá limita-se territorialmente às comarcas expressamente previstas na
Resolução 03/2016/TP
, não abrangendo todo o território estadual apenas em razão da matéria ambiental.

4. A responsabilidade administrativa por infração ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de culpa ou dolo e nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental.

5. A alienação do imóvel rural comprovada por instrumento particular de compra e venda, com transferência da posse anterior à ocorrência da infração ambiental, afasta a legitimidade passiva do alienante para responder administrativamente pelos danos verificados posteriormente.

6. A notificação por edital somente se justifica quando infrutíferas as tentativas de localização pessoal do autuado, sendo irregular quando este se encontra em local certo e sabido, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. Os honorários sucumbenciais devem observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC quando o proveito econômico supera 200 salários-mínimos, conforme Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso não provido.
Sentença reformada de ofício somente quanto aos honorários
sucumbenciais.

Tese de julgamento
:
“
1. A responsabilidade administrativa por infração ambiental exige comprovação de nexo causal entre a conduta do agente e o dano, sendo ilegítima a autuação de quem alienou o imóvel antes da ocorrência dos fatos. 2. A notificação por edital é irregular quando o autuado se encontra em local certo e sabido, configurando cerceamento de defesa. 3. Os honorários sucumbenciais
em desfavor da Fazenda Pública
devem observar o escalonamento legal quando o proveito econômico supera 200 salários-mínimos."

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 225; CPC,
arts
. 52, parágrafo único, 85, §§ 2º, 3º, I e II, 5º e 11, 487, I; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.076; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.967.742/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, j. 24.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.292.437/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 18.12.2023; STJ, Súmula 206; TJMT, N.U. 1013645-18.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Feliz Natal
, nos autos d
o processo judicial
nº
1000068-25.2024.8.11.0093
,
ajuizad
o
por
ANTÔNIO
DOMINGOS DEBASTIANI
, ora apelado.

Na origem, o autor pleiteou a nulidade do Auto de Infração nº 220432137, do Termo de Embargo/Interdição nº 220441629, da notificação editalícia no Processo Administrativo nº 27645/2022 instaurado pela SEMA/MT, bem como de todos os atos subsequentes, inclusive a Decisão Administrativa nº 3365/SGPA/SEMA/2023. Alegou sua ilegitimidade passiva e a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a notificação por edital, embora estivesse em local certo e sabido.

A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar e declarando a nulidade dos atos administrativos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, isentando o ente estatal das custas processuais por força de previsão legal.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso, arguindo: (i) preliminar de incompetência absoluta do Juízo de origem, com base na Resolução nº 02/2019/TJMT, que atribuiria competência à Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital; (
ii
) ausência de nulidade, ante a juntada de AR; (
iii
) legitimidade do apelado, por ser titular do imóvel nos registros do CAR/SIMCAR; (
iv
) presunção de legalidade dos atos administrativos; (v) pedido de reforma da sentença, com reconhecimento da validade dos atos administrativos, readequação dos honorários conforme art. 85, § 8º, do CPC, ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até julgamento do Tema
nº
1
.
255 pelo STF.

O apelado, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, sustentando: (i) a incompetência da Vara Especializada, cuja jurisdição se restringe às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, conforme Resolução nº 03/2016/TP/TJMT; (
ii
) ilegitimidade passiva, pois o imóvel foi alienado em 2014, conforme matrícula e contrato de compra e venda; (
iii
) invalidade da notificação por edital, violando o contraditório e ampla defesa; (
iv
) ilegalidade na majoração da multa por suposta reincidência, já anulada pela própria SEMA.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de incompetência e, no mérito, pelo
não
provimento do recurso, ante a ilegitimidade do apelado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos do processo judicial nº 1000068-25.2024.8.11.0093, ajuizado por
ANTÔNIO DOMINGOS DEBASTIANI
, ora apelado.

A r. sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar e declarando a nulidade dos atos administrativos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, isentando o ente estatal das custas processuais por força de previsão legal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise das seguintes questões:
(i) definir se o juízo da Vara Única de Feliz Natal é competente para processar e julgar a demanda; (
ii
)
aferir a legitimidade passiva do apelado
; (
iii
)
verificar se houve vício de notificação por edital capaz de acarretar nulidade dos atos administrativos
;
e
(
iv
) avaliar eventual readequação dos honorários de sucumbência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar: incompetência absoluta

O apelante sustenta a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, defendendo a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, com fundamento na Resolução TJMT/OE nº 02/2019.

A
tese
,
entretanto,
não merece
prosperar
.

Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sendo o Estado parte demandada, é legítima a propositura da ação no foro do domicílio do autor, do local do fato, da situação da coisa ou na capital do ente federativo.

A Resolução nº 03/2016/TP do TJMT, que disciplina a competência territorial da Vara Especializada de Meio Ambiente, restringe sua atuação às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger. A Resolução nº 02/2019/OE apenas acrescenta a competência para o processamento de cartas precatórias, sem ampliar a jurisdição territorial da unidade especializada.

Logo, o simples fato de a demanda envolver matéria ambiental não desloca, por si só, a competência para a Vara Especializada da Capital, sobretudo quando os fatos ocorreram fora da área de abrangência prevista nas normas administrativas do TJMT.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido que a competência da Vara Ambiental é territorialmente limitada, afastando sua aplicação a casos oriundos de outras comarcas. Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 206 e recente decisão na Reclamação nº 45.367/MT, reafirmou que a existência de vara especializada não afasta a competência territorial fixada por lei processual.

No caso concreto, a parte autora demonstrou possuir domicílio na Comarca de Feliz Natal, autorizando a propositura da demanda naquele foro, conforme previsão expressa do art. 52, parágrafo único, do CPC.

Ressalte-se, ademais, que a matéria já foi objeto de análise e afastada por esta Corte por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento nº 1006295-19.2024.8.11.0000
, em sessão realizada em
24/06/2024
.

Assim,
rejeit
o
a preliminar de incompetência.

2. Mérito

A Constituição Federal consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, CF).

Em matéria de responsabilização ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – como corolário do princípio da integridade ecológica e da função ambiental da propriedade.

No caso ora em exame, discute-se, de forma específica, a responsabilidade administrativa por infração ambiental, a qual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, reveste-se de natureza
subjetiva
, impondo-se, portanto, a necessária demonstração do elemento volitivo — seja dolo ou culpa —, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental verificado.

Nessa perspectiva, é firme a jurisprudência daquela Corte no sentido de que a responsabilização administrativa ambiental
não se submete à lógica da responsabilidade objetiva
própria da esfera civil, demandando, ao revés, a aferição da culpabilidade do infrator.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.967.742/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022;
AgInt
no
AREsp
2.292.437/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023;
AgInt
no
AREsp
2.725.803/PR, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 06/06/2024; e
EREsp
1.318.051/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019.

No tocante à alegada legitimidade passiva do apelado para figurar no polo passivo da autuação administrativa, extrai-se dos autos que o
Auto de Infração nº 220432137
foi lavrado em
20/07/2022
, no âmbito do
Processo Administrativo nº 27.725/2022
, imputando-lhe a prática de desmatamento, a corte raso, de
40,69 hectares de vegetação nativa em área de preservação especial
, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, nos Lotes 18-B e 19-B, situados na zona rural do Município de Feliz Natal/MT.

Consoante o
Relatório Técnico nº 1063/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022
, a partir de consulta ao
Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR)
, identificou-se o apelado como responsável pelo imóvel rural à época da autuação. Em razão disso, a ele foi atribuída a autoria da infração ambiental, conforme registrado na
Decisão Administrativa nº 3365/SGPA/SEMA/2023
, posteriormente ratificada pela Autoridade Julgadora em
1º/11/2023
, culminando na imposição de
multa administrativa no valor de R$ 610.367,61
, bem como na manutenção do embargo/interdição da área, conforme consta do
Processo Administrativo nº 27.645/2022
.

Todavia, a
Matrícula nº 2.410
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Feliz Natal/MT comprova que o imóvel autuado
encontra-se
registrado em nome de
Oreni
Aparecido Lopes
(Id. 300216872), afastando a responsabilidade do apelado, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

Ademais, o apelado demonstrou, de forma inequívoca, que alienou o imóvel em 29/08/2014, mediante Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóveis Rurais, firmado com Felipe Bertuol, tendo transferido a posse em ainda em 30/09/2013, nos moldes da cláusula quarta do referido instrumento (Id. 300216870).

A consistência dessa prova foi reforçada pelo Termo de Ajustamento de Conduta nº 38/2025, celebrado entre o Ministério Público Estadual e Felipe Bertuol, no qual este último assumiu integralmente a responsabilidade pelos danos ambientais ocorridos nos mesmos lotes objeto da autuação, havendo, inclusive, a expressa exclusão do apelado de qualquer obrigação (Id. 300217356).

Diante desse quadro fático e probatório, restou cabalmente demonstrado que o apelado
não detinha posse nem propriedade do imóvel à época da infração ambiental
, ocorrida entre janeiro e fevereiro de 2022, conforme assinalado no Relatório Técnico nº 1063/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022.

Nesse sentido, colaciono decis
ões
deste e. Tribunal:

“Havendo
comprovação
, por meio de prova documental, de que o imóvel rural, onde ocorreu a infração ambiental, foi alienado antes da sua ocorrência, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido que manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autuada e declarou a nulidade do auto de infração.”
(N.U. 1013645-18.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/06/2023).

"A responsabilidade administrativa ambiental exige comprovação de conduta e nexo causal,
não se estendendo ao alienante do imóvel que, antes do fato gerador, transferiu a propriedade com registro formal.”

(N.U. 1046205-32.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/08/2025).

[
g.n
.]

“A responsabilidade
administrativa
ambiental é atribuída a quem detém o poder de controle sobre o bem no momento da infração, o que não se verifica no caso da agravada, que alienou o imóvel por contrato particular em 2011, com ciência da Administração à época da fiscalização.
A ausência de domínio ou posse do bem à época da autuação afasta a legitimidade passiva da agravada, nos termos do entendimento consolidado sobre responsabilidade administrativa ambiental
.”
(N.U. 1006830-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/08/2025).
[
g.n
.]

Assim, inexiste nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental imputado, o que inviabiliza sua responsabilização administrativa.

Ainda que superada a questão da ilegitimidade passiva, a sentença merece confirmação também quanto à nulidade da notificação editalícia.

O processo administrativo ambiental deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A notificação por edital somente se justifica quando infrutíferas as tentativas de localização pessoal do autuado.

No caso, verifica-se que o apelado recebeu a notificação de débito
(Id.
300216866)
no mesmo endereço onde, supostamente, teria sido frustrada a tentativa de notificação pessoal no processo administrativo
(Id. 300216868, págs. 01/02)
. Tal circunstância evidencia que o autuado se encontrava em local certo e sabido, tornando irregular a notificação editalícia.

Quanto à insurgência relativa à fixação dos honorários advocatícios, entendo não ser o caso de
determinar o
sobrestamento
do feito até
o julgamento definitivo do Tema nº 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, naquela oportunidade, o STF reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 1.412.069, cujo objeto consiste em definir a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em hipóteses nas quais os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico sejam considerados elevados.

Todavia, até o presente momento, não foi expedida ordem de suspensão nacional por parte da Suprema Corte, razão pela qual inexiste determinação vinculante que imponha o sobrestamento dos processos que tratem da matéria.

Dessa forma, cabe a esta c. Câmara prosseguir no julgamento da controvérsia, aplicando-se, enquanto vigente, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema nº 1.076, de observância obrigatória.

Naquele precedente, o STJ fixou a tese de que o art. 85, § 8º, do CPC não autoriza a fixação dos honorários por equidade nos casos em que os valores envolvidos sejam elevados, admitindo-se esse critério apenas quando tais valores forem inestimáveis, irrisórios ou demasiadamente baixos.

Em consonância, a jurisprudência da Corte Superior vem repelindo pedidos de sobrestamento, a exemplo do
AgInt
no REsp 2.088.915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, reafirmando a obrigatoriedade da aplicação do Tema nº 1.076.

No mesmo sentido, esta Corte já pacificou entendimento:

“O valor da causa, embora elevado, não justifica a fixação dos honorários por equidade, pois, nos termos do Tema 1.076 do STJ, a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC está restrita a hipóteses de valor irrisório, inestimável ou muito baixo.”
(N.U. 0002809-31.2015.8.11.0009, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.08.2025).

“O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), firmou entendimento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.”
(N.U. 1029728-94.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.07.2025).

No caso concreto, verifica-se que o juízo
a quo
, ao fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido atualizado (correspondente ao valor da autuação anulada), deixou de observar o escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC, uma vez que o valor do proveito econômico –
R$ 610.367,61 (seiscentos e dez mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos)
– supera o limite de 200 salários-mínimos.

Assim, impõe-se a reforma da sentença, de ofício, para que os honorários advocatícios sejam fixados nos limites mínimos legais, conforme o escalonamento previsto no art. 85, §§ 2º, 3º, incisos I e II, e § 5º, do CPC, em conformidade com o Tema nº 1.076 do STJ, a saber:
(i)
10%
sobre o valor do proveito econômico
obtido
até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos; e
(
ii
)
8%
sobre o que exceder a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários
-mínimos.

Tal providência não configura
reformatio in pejus
, tratando-se de ajuste necessário para harmonizar a sentença aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis (Precedentes:
AgInt
no
AREsp
nº 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13/03/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.978.112/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.055.080/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/08/2022; REsp nº 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/12/2019).

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
.
Todavia, de ofício, reformo parcialmente a sentença recorrida no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais, a fim de ajustá-los aos parâmetros mínimos legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II, e § 5º, do Código de Processo Civil, em consonância com o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, fixo a verba honorária nos seguintes termos: (i) 10% sobre o valor do proveito
econômico obtido até
o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos; e (
i
i
)
8% (oito por cento) sobre o montante que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até o patamar de 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Por fim, m
ajoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento),
nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025